Tribunal: STF
Processo: HC 90853
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra decisão
   que julgou prejudicado pedido de writ. Prisão preventiva.
   Sentença de pronúncia. Novo título. Supressão de instância. Falta
   de razões novas. Agravo regimental improvido. A sentença de
   pronúncia constitui novo título, quanto à prisão preventiva, e
   sua análise agora, por esta Corte, implicaria insuperável
   supressão de instância. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.